Tribunal: TJSP
Processo: 2150038-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO - Agravo interno - Inconformismo contra o despacho do Relator que indeferiu o pedido de processamento de recurso de apelação interposto contra o acórdão que julgou procedente a ação rescisória – Descabimento – Hipótese de erro grosseiro – Recurso de apelação, que além de incabível, foi endereçado ao Relator da ação rescisória – Decisão mantida – Agravo interno desprovido.